Tribunal: TJSP
Processo: 2219395-04.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Questão relativa a juros remuneratórios que foi decidida tendo em conta o entendimento desta 17a Câmara de Direito Privado e do STJ - Inteligência dos art. 543-C, do CPC/73 e 1.036 e seguintes, do CPC/2015.

Recurso desprovido.